Tribunal: TJDFT
Processo: 0741391-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0741391-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de restituição do valor recolhido a título de preparo recursal (ID 71615515), porquanto eventuais pedidos de restituição dos valores dos preparos devem ser realizados perante as respectivas Cortes Superiores, visto que estas são as beneficiárias das GRUs emitidas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Expeça-se a Secretaria certidão esclarecendo que o preparo do recurso especial realizado por meio da GRU e do comprovante de pagamento juntados nos IDs 71615524 e 71615527 não foram utilizados em razão da desistência quanto ao protocolo do mencionado recurso, para fins de eventual solicitação de restituição perante o Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, retornem os autos à Secretaria da 1a Turma Cível, uma vez que não há recurso interposto nos autos de competência desta Presidência. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007